Tribunal: CARF
Processo: 13161.720570/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720570/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.440 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
SVERDI PROPAGACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto que
votou por conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 604/626) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 572/597)
que, por unanimidade de votos, julgou impugnação improcedente contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/39), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2008, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SERRITO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720570/2012-61
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720570/2012-61

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/39), a contribuinte não comprovou a Área de Produtos Vegetais e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 44/76), a contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
(b) Imunidade.
(c) Área Destinada a Produtos Vegetais. Área de Reserva Legal. Área de Interesse
Ecológico. Área de Produtos Vegetais.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Selic e Multa.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 572/597), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir
o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer deles.
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange apenas os
imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser
obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR. posto que é seu o ônus da prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas destinadas â atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720570/2012-61

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT. por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do \TN em
questão.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
â autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem â Taxa SELIC
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de urna obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 30/09/2014 (e-fls. 578/602), a
contribuinte interpôs em 31/10/2014 (e-fls. 604) recurso voluntário (e-fls. 604/626), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Em face do Acórdão 03-061.060 da 1a Turma da DRJ de
Brasília, apresenta recurso tempestivo.
(b) Nulidade do Lançamento. O lançamento é nulo, considerando-se a imunidade
do recorrente.
(c) Ilegitimidade quanto ao Sujeito Passivo. Da mesma forma, não pode o
recorrente figurar no polo passivo, pois imune.
(d) Imunidade do ITR. Nos termos do art. 1° de seu Estatuto Social, a recorrente
enquadra-se na situação constante da própria Declaração do Imposto
Territorial Rural - ITR, ao falar sobre as Imunidades ou Isenções no Motivo
(Constituição, art. 150, VI, c; e CTN, arts. 9°, IV, c, §§ 1° e 2°, 14):
"D) Imune por ser pertencente à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos
Municípios; a autarquia ou fundação Instituída e mantida peto Poder Público, desde que
vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes; e a Instituição de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que vinculado às suas
finalidades essenciais, atendidos os requisitos da lei."
A contribuinte é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, de assistência social, ligada a educação e religião, seguido do
fato que investe todos os seus recursos somente nesta Republica Federativa
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720570/2012-61

do Brasil. Não distribui suas receitas, patrimônio ou outra forma a não ser
investindo em sua própria pessoa jurídica, bem como possui escrituração
contábil e fiscal de acordo com as normas especificadas pela legislação
aplicada em nosso país, enquadrando-se assim integralmente aos requisitos
legais aplicados ao caso em comento. Logo, sendo proprietária do imóvel
desde 08/10/1986, conforme matrícula, não há que se falar em Imposto
Territorial Rural. Mesmo não tendo efetuado a declaração como isenta,
postula por meio da defesa administrativa o reconhecimento dessa imunidade
com lastro nos documentos apresentados.
(e) Destinação do Imóvel. Quanto à destinação do imóvel, ele foi invadido por
índios inicialmente de forma parcial e posteriormente de forma integral, tanto
que da área total de 3.656,80 ha, a fração ideal 1.950,9806 ha foram
declarados de posse permanente indígena, conforme Portaria do Ministério da
Justiça datada de 24/10/1991, pelo que através do Decreto Presidência de
21/05/1992, o Presidente da Republica Fernando Collor, homologou a
demarcação administrativa da Área Indígena Cerrito, no Estado do Mato
Groso do Sul, declarado a área acima descrita como indígena de forma
parcial. Portanto, segundo os documentos apresentados, o imóvel, embora de
propriedade da contribuinte, não está em sua posse, haja vista uma parte ter
sido considerada de posse indígena (1.950.9806 há), seguido da área de
reserva legal na ordem de 731.36 ha, conforme consta da matricula do
referido imóvel, perfazendo assim a área ainda de produção vegetal que
corresponde a fração de 974,4594 ha, que somente não estão sendo cultivados
em face da ocupação indígena que permanece no referido local. Assim,
impõe-se a conclusão pela imunidade.
(f) Ônus da Prova. A recorrente se desincumbiu de seu ônus da prova, conforme
documentos apresentados. Para a Delegacia de Julgamento, a prova somente
importa se for produzida pelo contribuinte a favor do fisco, mas tal
entendimento ofende ao contraditório e ao devido processo legal.
(g) Área de Produção Vegetal. Prevalecendo o entendimento de que a recorrente
tenha de produzir documentos hábeis a demonstrar a produção vegetal, estará
se cerceando o direito de defesa, pois a contribuinte não mais está na posse do
imóvel desde 1993, motivo este de não possuir documentos a demonstrar a
existência de cultivo de produtos vegetais e muito menos área em descanso.
Mas, não há como se negar que a área era passível de produção vegetal, tal
como desenvolvida pela contribuinte antes da ocupação indígena de fração
ideal, devendo esta fração ser considerada como utilizada pela atividade rural.
(h) Valor da Terra Nua. O grau de utilização e a fração de alíquota lançados estão
totalmente distantes e desprovidos da realidade, devendo ser levado em
consideração os valores atribuídos em laudo. Portanto, os argumentos e
documentos devem ser analisados para se admitir como valor correto da terra
nua a ser considerado, o valor total de RS 7.778.744,96, pelo que uma vez
readequando os referidos termos e fazendo a Declaração do ITR — Imposto
Territorial Rural, o valor total dos tributos a incidirem sobre este imóvel a
contribuinte compromete-se a recolher, com a correção monetária e juros
pertinentes e de lei, excluindo a penalidade de multa. O valor desproporcional
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720570/2012-61

arbitrado gera confisco, devendo ser considerada a área de pastagem e a sua
utilização, a gerar revisão dos termos da notificação pela modificação da
alíquota e grau de utilização. Devem ser admitidas as áreas apresentadas na
declaração em discussão, a gerar Grau de Utilização do imóvel em fração
superior a 80%, com a atribuição da alíquota de 0,10%.
(i) Multa. A previsão legal de multa de 75% viola regras e princípios da
Constituição e o STF já reduziu multas confiscatórias. Logo, deve ser afastado
o excesso no que transborda da proporcionalidade.
(j) Selic. A aplicação da taxa Selic fere regras e princípios Constitucionais. Por ser
nitidamente remuneratória, também é ilegal.
(k) Prova Pericial. Indeferir prova pericial é cercear a defesa e causar dano
irreparável. Logo, conclui-se pela necessária avaliação do imóvel mediante
avaliador oficial. Por ocasião da perícia requerida, indicará assistente técnico e
quesitos.
(l) Instrução da peça impugnatória. Requer reforma da decisão de haver preclusão
probatória, eis que é seu direito apresentar documentação a qualquer tempo.
(m) Recolhimentos. Os recolhimentos efetuados devem ser reconhecidos como de
boa-fé e considerados, inclusive os reconhecidos por este procedimento
administrativo.
(n) Intimação. Requer que os atos do processo administrativo sejam enviados para
o endereço constante da página inicial (Sr. João Luis Seimetz, procurador).
Conforme Despacho de e-fls. 632, o órgão preparador informa que encaminha
recurso perempto para julgamento, nos termo do art. 35 do Decreto n° 70.235, de 1972.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O órgão preparador acusa estar o recurso perempto e que, nos
termo do art. 35 do Decreto n° 70.235, de 1972, o encaminha para julgamento.
Compulsando os autos, verifico que o Acórdão DRJ/BSB no 03-061.060, de
14/05/2014 (e-fls. 572/597), foi cientificado ao contribuinte por meio da Intimação n° 269/2014
(e-fls. 598/599) e Darf (e-fls. 600).
Na data de 30/09/2014 (terça-feira), 16:04h, a contribuinte tomou conhecimento
do teor da Intimação de Resultado de Julgamento e Darf pela abertura dos arquivos
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações, conforme Termo de
Abertura de Documento de e-fls. 601.
Consta dos autos Termo (e-fls. 602) a informar que com a disponibilização em
Caixa Postal em 24/09/2014, a ciência por decurso de prazo se daria em 09/10/2014.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720570/2012-61

Consta também dos autos Extrato do Processo a especificar a “Data da Ciência
(contribuinte): 30/09/2014” para o Acórdão “03-61.060” da “DRJ BRASÍLIA” (e-fls. 631).
A recorrente afirma apresentar recurso tempestivo, mas não informa a razão de tal
alegação (604/626).
Nos termo da alínea b do inciso III do § 2° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, considera-se feita a intimação por meio eletrônico na data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do
prazo de 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo, ou seja, no caso concreto, a abertura dos arquivos pela consulta efetuada no
link disponibilizado ensejou a ciência da alínea b do inciso III do § 2° do art. 23 do Decreto n°
70.235, de 1972, a afastar a ciência por decurso de prazo conforme disposição expressa constante
do referido dispositivo legal.
Tendo a intimação do Acórdão de Impugnação se dado em 30/09/2014 (e-fls.
598/601) e a interposição do recurso se operado na sexta-feira 31/10/2014 (e-fls. 604), o recurso
voluntário é intempestivo por extrapolar o prazo legal de trinta dias contados da ciência da
decisão de primeira instância (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 5°, 23, alínea b do inciso III do
caput e alínea b do inciso III do §2°, e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital